Tribunal: TJPA
Processo: 0812890-63.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812890-63.2026.8.14.0000

PACIENTE: WALLACY GONCALVES LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de
WALLACY GONÇALVES LIMA
, já qualificado nos autos, paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no
art. 129, §9º, do Código Penal

Brasileiro
, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0800650-59.2026.8.14.0059. A impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, inexistência de materialidade delitiva diante de exame de corpo de delito negativo, contradição interna na decisão constritiva e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos
arts. 312
e
313 do CPPB
; (ii) estabelecer se a ausência de lesões constatadas em exame pericial afasta os indícios mínimos de materialidade delitiva; (iii) determinar se eventual impropriedade redacional da decisão constritiva caracteriza constrangimento ilegal; e (iv) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige demonstração concreta da necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, nos termos do
art. 312 do CPPB
.

4.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta baseada na reiteração delitiva, no histórico de violência doméstica envolvendo o mesmo núcleo familiar e na necessidade de proteção da integridade física e psicológica das vítimas.

5.

O paciente possui registros anteriores relacionados a crimes praticados contra familiares, além de condenação definitiva por tráfico de drogas, encontrando-se em cumprimento de pena em regime aberto quando dos fatos apurados, circunstâncias que evidenciam risco concreto de reiteração criminosa.

6.

A contemporaneidade dos fatos e a aparente ineficácia de medidas anteriormente adotadas pelo sistema de justiça justificam a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública e preservar as vítimas.

7.

A ausência de vestígios físicos constatados em exame de corpo de delito não afasta, por si só, os indícios mínimos de materialidade delitiva em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar.

8.

A palavra da vítima assume especial relevância em delitos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos informativos colhidos nos autos, como relatos testemunhais e registros fotográficos.

9.

O
habeas corpus
não comporta dilação probatória nem aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo eventuais controvérsias acerca da suficiência da prova serem apreciadas no âmbito da instrução criminal.

10.

Eventual impropriedade redacional isolada na decisão constritiva não configura nulidade quando presentes fundamentos autônomos e suficientes aptos a justificar a prisão preventiva.

11.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do histórico de reiteradas intervenções estatais sem êxito na contenção das condutas atribuídas ao paciente e do risco concreto de renovação delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A reiteração delitiva e o histórico de violência doméstica constituem fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2.

A ausência de lesões constatadas em exame de corpo de delito não afasta, por si só, os indícios mínimos de materialidade em crimes de violência doméstica e familiar.

3.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos informativos.

4.

Impropriedade redacional isolada na decisão judicial não enseja nulidade quando presentes fundamentos substancialmente válidos e ausência de prejuízo concreto à defesa.

5.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva e insuficiência de providências menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 129, §9º. CPPB, arts. 312, 313, III, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 967020/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJe 05.03.2025; STJ, HC 847437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 17.10.2022; STJ, AgInt no HC 770667/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
WALLACY GONÇALVES LIMA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA
, nos autos da Ação Penal nº 0800650-59.2026.8.14.0059, instaurada para apurar, em tese, a prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no
art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
.

Conforme constou na impetração (ID.36457716), o paciente foi preso em flagrante no dia 07/05/2026, pela suposta prática do referido delito em desfavor de sua irmã,
LAILA GONÇALVES DE LIMA
, tendo a prisão sido convertida em preventiva por decisão proferida em 10/05/2026 e posteriormente ratificada em audiência de custódia realizada em 11/05/2026. Sustentou a defesa que a decisão constritiva careceria de fundamentação concreta e idônea, por ausência dos requisitos autorizadores previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, alegando, ainda, existir contradição interna no
decisum
, uma vez que a própria autoridade coatora teria reconhecido a ausência do
periculum libertatis

e, não obstante, decretado a prisão preventiva do paciente.

A defesa sustentou (ID. 36457716), ainda, inexistência de materialidade delitiva suficiente, ao argumento de que os exames de corpo de delito realizados tanto na suposta vítima quanto no paciente concluíram pela ausência de lesões corporais, afirmando que a segregação cautelar estaria baseada exclusivamente em presunção genérica de periculosidade decorrente de antecedentes criminais pretéritos. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pela Relatora (ID.36601336), sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciava flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da medida de urgência, destacando-se que as alegações defensivas demandavam exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com o juízo perfunctório próprio da apreciação liminar.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do Ofício nº 28/2026-GAB, encaminhado em 25/05/2026 (ID.36715921), afirmando a regularidade da prisão preventiva decretada. Esclareceu que o paciente foi preso em flagrante após acionamento da Polícia Militar pelas vítimas, em razão de supostas ameaças e agressões praticadas em contexto de violência doméstica e familiar, ressaltando que o custodiado possuiria histórico reiterado de violência contra o mesmo núcleo familiar, inclusive com condenações anteriores pelos crimes de furto e ameaça praticados contra a própria irmã, além de condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, encontrando-se em cumprimento de pena em regime aberto quando dos fatos ora apurados. Informou, ainda, que o Ministério Público ofereceu denúncia em 16/05/2026 pela suposta prática do delito previsto no
art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
, tendo a denúncia sido recebida em 20/05/2026.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.37104883), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao entendimento de que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta da conduta, no histórico de violência doméstica atribuído ao paciente, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, reputando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade da impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia nos limites cognitivos da estreita via do remédio heroico.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA
, nos autos do
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
nº 0800650-59.2026.8.14.0059, que converteu a prisão em flagrante do paciente
WALLACY GONÇALVES LIMA
, já qualificado nos autos, em prisão preventiva, em razão da suposta prática do delito previsto no
art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Sustenta a impetrante que a decisão constritiva carece de fundamentação concreta e idônea, por ausência dos requisitos autorizadores previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
. Aduz, ainda, a existência de contradição interna no
decisum
, ao argumento de que a própria autoridade coatora teria reconhecido a ausência do
periculum libertatis
e, não obstante, decretado a prisão preventiva do paciente. Alega, também, inexistência de materialidade delitiva suficiente, diante dos exames de corpo de delito negativos para lesão corporal, bem como a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

2.1. DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, admitida quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos previstos nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Nos termos do
art. 312 do CPPB
, a segregação cautelar exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta da necessidade da medida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em exame, verifica-se que a decisão impugnada se encontra amparada em elementos concretos extraídos dos autos originários, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

Conforme informado pela autoridade apontada como coatora (ID.36715921), o paciente foi preso em flagrante após acionamento da Polícia Militar pelas vítimas, que relataram episódios de ameaças e agressões praticadas em contexto de violência doméstica e familiar. Consta, ainda, que o custodiado possui histórico reiterado de violência contra o mesmo núcleo familiar, inclusive com registros anteriores relacionados aos crimes de furto e ameaça praticados contra a própria irmã, além de condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, encontrando-se em cumprimento de pena em regime aberto quando dos fatos ora apurados.

A decisão constritiva consignou, ainda, que medidas anteriormente adotadas pelo sistema de justiça mostraram-se insuficientes para conter a reiteração de condutas supostamente violentas no mesmo núcleo familiar, circunstância que evidencia, em tese, concreta probabilidade de reiteração delitiva e risco à integridade física e psicológica das vítimas.

Cumpre salientar, ademais, que os elementos concretos indicativos de risco à ordem pública revelam-se contemporâneos à decretação da custódia cautelar, porquanto os fatos narrados ocorreram em sequência imediata à prisão em flagrante, circunstância apta a evidenciar a atualidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

Nesse contexto, a prisão preventiva revela-se juridicamente adequada para resguardar a ordem pública e preservar a integridade das ofendidas, sobretudo diante da aparente ineficácia das intervenções estatais anteriormente aplicadas.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
, mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto, não por presunção abstrata de periculosidade, mas em razão da reiteração específica de condutas atribuídas ao paciente no âmbito do mesmo núcleo familiar, circunstância que autoriza a segregação cautelar com fundamento nos
arts. 312
e
313, III, do CPPB
.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a reiteração delitiva e o histórico de violência doméstica constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mantendo a prisão preventiva do paciente por reiteração delitiva e risco à ordem pública. 2. O Tribunal de origem fundamentou a prisão preventiva na necessidade de tutelar a ordem pública, em razão da reiteração delitiva do paciente, que responde a outros processos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente é justificada pela reiteração delitiva e se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão.4. A questão também envolve a análise da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública. III. Razões de decidir 5. A decisão impugnada está fundamentada na reiteração delitiva do paciente, que possui outros processos em andamento, justificando a necessidade de prisão preventiva para garantir a ordem pública.
6. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva quando há risco de reiteração delitiva, mesmo que não haja condenação definitiva, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada
.7. Medidas cautelares alternativas foram consideradas insuficientes para evitar a reiteração delitiva, dado o histórico criminal do paciente. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 967020 RS 2024/0467929-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025
) (G.N.).”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente reincidente em crimes patrimoniais, alegando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem, fundamentando a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e antecedentes criminais do paciente, destacando a necessidade de garantir a ordem pública.II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração criminosa e os antecedentes criminais. III. Razões de decidir4. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo histórico criminal do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva.
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública
.6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública. IV. Dispositivo e tese7. Ordem de habeas corpus denegada.Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva.2. A reincidência e a habitualidade criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; STJ, AgRg no HC 895.363/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, AgRg no HC 938.720/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no HC 929.226/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas.
(STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024
) (G.N.).”

Também o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a necessidade de proteção da vítima e a demonstração concreta de risco de reiteração legitimam a custódia cautelar em hipóteses de violência doméstica e familiar.

A segregação cautelar revela-se especialmente legítima em hipóteses nas quais a reiteração de condutas violentas evidencia risco concreto de renovação delitiva em contexto doméstico e familiar.

2.2. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA

A defesa sustenta inexistência de materialidade delitiva, ao argumento de que os exames de corpo de delito realizados tanto na suposta vítima quanto no paciente concluíram pela ausência de lesões corporais.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Isso porque, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a eventual ausência de vestígios físicos constatáveis em exame pericial não inviabiliza, por si só, a configuração do ilícito penal, tampouco afasta automaticamente a possibilidade de decretação da prisão preventiva, sobretudo quando presentes outros elementos informativos indicativos da ocorrência dos fatos.

Registre-se, ainda, que a conclusão negativa do exame de corpo de delito não afasta, neste momento processual, a presença de indícios mínimos de materialidade, sem prejuízo da ulterior apuração, sob o crivo do contraditório judicial, acerca da efetiva configuração típica do delito imputado ao paciente.

Conforme entendimento pacífico do STJ, a palavra da vítima assume especial relevância nesses casos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP.
3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida
. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022
) (G.N.).”

Conforme consignado pela autoridade coatora, além dos relatos apresentados pelas vítimas, há registros fotográficos e elementos informativos colhidos durante o auto prisional que, em juízo de cognição limitada próprio do
habeas corpus
, revelam-se suficientes para demonstrar a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria.

Cumpre ressaltar que a via estreita do
habeas corpus
não comporta aprofundado revolvimento fático-probatório, sendo inviável, neste momento processual, a análise exauriente acerca da suficiência ou fragilidade do conjunto probatório produzido na origem.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que questões relacionadas à valoração aprofundada das provas devem ser apreciadas no âmbito da instrução criminal, sob o crivo do contraditório judicial
.

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INVIABILIDADE DO "WRIT". DECISÃO MANTIDA. 1. "Não é cabível habeas corpus em face de decisão singular de membro do Tribunal de origem, passível de agravo interno. Aplicação analógica da Súmula 691 do STF" (HC n. 837.528/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2023, DJe de 6/11/2023).
2. O rito do habeas corpus não comporta dilação probatória, sem embargo do exame de questões de fato demonstradas em prova pré-constituída
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no HC: 770667 SC 2022/0289740-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024
) (G.N.).”

2.3. DA ALEGADA CONTRADIÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA

A impetrante sustenta, ainda, existir contradição interna na decisão impugnada, ao argumento de que a autoridade coatora teria reconhecido a ausência do
periculum libertatis
e, ainda assim, decretado a prisão preventiva.

Entretanto, a leitura integral da decisão evidencia que a prisão cautelar foi efetivamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, prevenir a reiteração criminosa e resguardar a integridade das ofendidas diante do risco concreto de reiteração delitiva.

A alegada contradição interna não conduz, por si só, ao reconhecimento do constrangimento ilegal. Embora se identifique possível impropriedade redacional no
decisum
, a leitura integral da decisão evidencia fundamentação autônoma e suficiente, calcada no histórico de reiteração delitiva, na existência de registros anteriores envolvendo o mesmo núcleo familiar e na necessidade de resguardar a integridade das vítimas.

Em outras palavras, ainda que se admita a existência de eventual imprecisão redacional pontual, a decisão constritiva apresenta motivação substancialmente suficiente e coerente em seu conjunto argumentativo, não possuindo eventual incongruência isolada o condão de descaracterizar os fundamentos concretos posteriormente desenvolvidos pela autoridade judicial para justificar a adoção da medida extrema.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que meras irregularidades formais ou impropriedades redacionais não ensejam nulidade quando inexistente prejuízo concreto à defesa e quando presentes fundamentos substancialmente válidos aptos a sustentar a decisão judicial.

No caso concreto, verifica-se que a decisão combatida expôs elementos concretos relacionados à reiteração delitiva, ao histórico de violência doméstica e à insuficiência das medidas anteriormente aplicadas, circunstâncias aptas, em tese, a justificar a custódia cautelar.

2.4. DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

As circunstâncias concretas evidenciadas nos autos demonstram, ao menos neste momento processual, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Isso porque o histórico de reiteradas intervenções estatais anteriormente dirigidas ao paciente, sem êxito na contenção das condutas atribuídas, revela aparente insuficiência de providências menos gravosas para resguardar a ordem pública e assegurar a proteção das vítimas.

Some-se a isso o fato de que o paciente, segundo consta dos autos, encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto quando da suposta prática dos fatos ora apurados, circunstância que reforça, em juízo perfunctório, a inadequação de medidas cautelares menos severas para contenção do risco de reiteração delitiva.

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva mostra-se proporcional e necessária às peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
WALLACY GONÇALVES LIMA
, devidamente qualificado nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo-se íntegra a decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA
que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos do
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
nº 0800650-59.2026.8.14.0059.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 28/06/2026